Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-10.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015067-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (AGRAVANTE), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (AGRAVADO), ZELANIR RAMME - CPF: 836.984.699-87 (AGRAVADO), GUIDO ADELIO TIMM - CPF: 234.022.029-72 (AGRAVADO), INGE GOTZ TIMM - CPF: 513.140.539-49 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – VALOR DA CAUSA – PARÂMETRO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA LEILÃO – VALOR DA CAUSA RETIFICADO PARA CORRESPONDER A PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o CPC sobre o valor da causa em ações de usucapião, revela-se adequado utilizar como parâmetro o laudo de avaliação do imóvel subsidiado no leilão, no entanto, respeitando a proporcionalidade da área objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015067-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JORGE ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADOS:

CARLOS DOMINGOS BAU e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORGE ANTONIO DOS SANTOS
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
,
que nos autos da Ação de Usucapião nº. 1000082-73.2019.8.11.0096, proposta em face de
CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME, GUIDO ADELIO TIMM
e
INGE GOTZ TIMM
, fixou, de ofício, como valor da causa a importância de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O agravante aduz que ingressou com a ação de origem
“visando usucapir um imóvel rural de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), sobre o qual já exercia posse na data do ajuizamento da ação, somada à de seus antecessores, há mais de 21 anos”
(sic).

Afirma que
“a área total do título de domínio dos Agravados era de 2.960,1665 ha (dois mil novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares), ou seja, a pretensão do Agravante é de usucapião apenas parcial do imóvel dos Agravados”
(sic).

Relata que constava da matrícula do imóvel usucapiendo uma alienação fiduciária, razão porque o imóvel seria levado a leilão.
“Assim, o Agravante postulou ao juízo a quo que fosse suspendido o leilão e a existência da ação fosse averbada às margens da matrícula, a fim de prevenir prejuízos a terceiros eventualmente interessados na compra do imóvel”
(sic).

Assevera que
“a tutela de urgência foi parcialmente concedida (Doc. 02), para determinar apenas a suspensão do leilão. Quanto ao pedido da averbação da existência da ação às margens da matrícula, o Magistrado então responsável pelo feito postergou sua análise para após emenda à inicial determinada ao Agravante para correção do valor da causa”
(sic).

Ressalta que
“havia atribuído à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição da posse pelo Agravante”
(sic).

Anota que
“entendeu o Magistrado responsável pelo feito à época, que o valor destoava muito da avaliação unilateral realizada para fins de leilão pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que era de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)”
(sic).

Discorre que entendendo haver obscuridade naquela decisão, opôs embargos de declaração, o qual a douta magistrada atual proveu parcialmente e acabou por fixar como valor da causa, o acima mencionado.

Diz que
“seguindo o entendimento do TJ/MT de que nas ações de usucapião o valor da causa deve corresponder a 1/5 do valor de avaliação, deve ser atribuído à causa o valor de R$3.541.579,28 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)”
(sic).

E acrescenta:
“caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para efeito de argumentação, deve o valor da causa ser reduzido para R$17.707.895,40 (dezessete milhões setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor da avaliação da empresa ECO SECURITIZADORA proporcional ao tamanho da área usucapienda”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a manutenção do valor da causa em R$3.541.579,28 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) ou reduzi-lo para R$17.707.895,40 (dezessete milhões, setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor da avaliação da empresa ECO SECURITIZADORA proporcional ao tamanho da área usucapienda.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 17/08/2021, por esta Relatoria (id. 54292489).

O agravado
CARLOS DOMINGOS BAU
manifestou no feito, relatando que não tem interesse no mesmo, pois não está na posse do imóvel desde 2013 (id. 86757472).

Os demais agravados, embora intimados, não se manifestaram no feito.

Preparo recolhido (Id. 50797450).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, hei por bem consignar que o objeto do presente recurso é o mesmo do RAI nº. 1001904-26.2021.8.11.0000, interposto pelo ora agravante contra a decisão que retificou o valor da causa nos embargos de terceiro que tramitam conexamente no mesmo Juízo.

Cinge-se dos autos que
JORGE ANTONIO DOS SANTOS
, ora agravante, ingressou com ação de usucapião contra os agravados
CARLOS DOMINGOS BAÚ
e
OUTROS
, visando usucapir parcela de um imóvel rural contendo 2.372,0817 ha (dois mil, trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), sobre o qual já exercia posse na data do ajuizamento da ação, somada à de seus antecessores, há mais de 21 anos.

Informa que a área total do título de domínio dos agravados corresponde a uma porção de terras um pouco maior, contendo 2.960,1665 ha (dois mil, novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares), no entanto, a pretensão do agravante é de usucapir apenas parcela do imóvel, qual seja, 2.372,0817 ha (dois mil, trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares).

Infere-se que o recorrente havia atribuído à causa o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor corresponde ao contrato de aquisição da posse firmado há dez anos.

No entanto, a Magistrada de primeiro grau entendeu que o valor destoava muito da avaliação unilateral realizada para fins de leilão apresentado pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que indicou a avaliação do imóvel em R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), motivando a retificação do valor da causa de ofício nestes termos.

Ocorre que a ação de usucapião proposta pelo ora agravante não abrange a totalidade da área avaliada pela empresa ECO SECURITIZADORA, pelo que, de fato, não pode servir de base legal àquele constante da avaliação, tampouco do contrato.

Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, na demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, especialmente em razão da omissão do art. 292 do CPC quanto ao valor da causa nessas lides.

No entanto, embora o recorrente indique que o
valor da causa deve corresponder a 1/5 do valor de avaliação, a jurisprudência não é unânime neste sentido, sendo que as atuais indicam a aplicação analógica do art. 292, inciso IV do CPC, com a utilização do valor venal do imóvel, que diz,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;”

Segue os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

“AGRAVO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
VALOR DA CAUSA
EM CONFORMIDADE COM A ESTIMATIVA FEITA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA
VALOR VENAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE
– REFORMA DA DECISÃO NA PARTE QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. No tocante a pedido de justiça gratuita, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência ou, ainda, se os documentos juntados não revelam a condição de miserabilidade invocada.
A estimativa oficial, feita pelo Ente Público responsável por estimar o valor venal do imóvel, serve de parâmetro para dar valor à causa na ação de Usucapião
.”
(N.U 1017439-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO URBANO. VALOR DA CAUSA

ADEQUADO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 292, INCISO IV, CPC
. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – AGEHAB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DESPROVIMENTO. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO. I –
Nas demandas de usucapião o valor da causa há de corresponder à avaliação através de perícia judicial ou, ainda, de oficial de justiça avaliador
–
na forma do art. 292, inciso IV do Código de Processo Civil - e, na sua ausência, à estimativa utilizada pelo poder público para fins de tributação do bem imóvel usucapiendo (valor venal).
II – O valor da verba honorária sucumbencial na ação de usucapião há de ser fixado levando-se em conta o proveito econômico obtido pela parte autora no caso de procedência do pedido, nos termos do § 2º do art. 85, do CPC. III – Apelo conhecido e desprovido. De ofício, adequado o valor da causa e modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios. IV – Honorários recursais majorados.”
(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00128562420168090126 PIRENÓPOLIS, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – VALOR DA CAUSA – VALOR VENAL DO IMÓVEL
– APLICAÇÃO DO ART. 259, VII, do CPC/73. Nos termos do art. 258, do CPC, "a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato".
Não dispondo o CPC sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 259, inciso VII, do referido diploma processual
.”
(TJ-MG – AI: 10000210756649001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Denota-se que a Magistrada singular utilizou a
avaliação unilateral nos autos conexos (
Ação de Reintegração de Posse nº. 1000298-34.2019.8.11.0096 e
Embargos de Terceiro nº. 1000692-41.2019.8.11.0096
)
realizada pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A para fins de leilão do imóvel, que indicou o importe de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), correspondente à totalidade do imóvel rural, qual seja, 2.960,1665 ha (dois mil, novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares).

No entanto, c
onsiderando-se que a área sobre a qual o agravante pretende usucapir é de
2.372,0817 ha
(dois mil, trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), chegar-se-ia ao valor total de R$17.707.895,40 (dezessete milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), pelo que deve ser acolhido o
pedido alternativo
formulado no presente instrumento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para retificar o valor da causa para R$17.707.895,40 (dezessete milhões, setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021